Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Coisa julgada. Ação individual. Inexistência. Suspensão. Desnecessidade. Inexigibilidade. Atualização de débitos. Aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que homologou cálculos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, aplicando a taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: [ii] saber se ação individual anterior impede a extensão dos efeitos da ação coletiva; [ii] saber se a afetação do Tema 1.349 do STF bem como o ajuizamento de ação rescisória implicam a suspensão do processo; [iii] saber se o título é inexigível; [iv] saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante precedentes do STJ, omitindo-se a parte ré em informar o juízo no qual tramitava a ação individual acerca da existência da ação coletiva, não há como recursar a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva.
4. O Tema n. 1.349 do STF foi afetado sem haver determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional.
5. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
6. A alegação de inexigibilidade da obrigação já foi analisada na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado. Ademais, o DF ajuizou a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 objetivando desconstituir o acórdão exequendo com os mesmos argumentos, mas o pedido de liminar foi indeferido e, ao final, a ação não foi conhecida pela eg. 1a Câmara Cível.
7. A jurisprudência da Corte orienta predominantemente no sentido de que a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 segue os parâmetros definidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, portanto, lícita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Res. 303/2019, CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.349.